Tribunal: STF
Processo: Rcl 95175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fabio Buffon Liutti, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Processo 0017705-28.2009.8.08.0024, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
 
O reclamante narra o seguinte:

Trata-se de Ação Cível protocolada sob o nº 0017705-28.2009.8.08.0024 buscando que a ré fosse compelida a proceder a devida e justa convocação do autor e consequente contratação. 
O autor participou de processo seletivo público para preenchimento do cargo de “TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO”, da PETROBRÁS, nos termos do EDITAL PETROBRÁS/PSP-RH/2005 tendo alcançado o 95ª colocação, para o polo de trabalho de Vitória – ES. 
No entanto, em flagrante burla ao resultado do certame a empresa optou por manter mão de obra precária, por meio de empresas terceirizadas cujo objeto é o fornecimento de mão de obra para realização das atividades que deveriam ser desempenhadas pelos empregados concursados. Nos autos foram comprovados a existência de pelo menos 638 empregados terceirizados, sendo a maioria por meio de 2 empresas contratadas, dentro do prazo de validade do certame, ocupando o mesmo cargo para o qual o foi aprovado. 
A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que candidato aprovado ao cadastro de reservas não detém direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, uma expectativa de direito. 
Em seguida, a autora apelou da decisão, demonstrando o direito à convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação com base nas provas produzidas nos autos, e no entendimento fixado pelo STF, em 19/11/2014 nos autos do RE 837.311/PI, onde se reconheceu a repercussão geral da matéria discutida nestes autos (tema 784), destacando-se, ainda, o vínculo contínuo da recorrida com as empresas contratadas. Porém, foi proferido acórdão mantendo a sentença de improcedência. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, a C. Câmara sequer enfrentou os fundamentos lançados no recurso, limitando-se a afirmar que não havia erro no julgado. 
Em seguida foi interposto Recurso Extraordinário, sendo que este teve seu seguimento negado, sob a justificativa que o Acórdão adotou o entendimento consentâneo com o Tema 784. 
No entanto, diferentemente da regra geral, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica das exceções reconhecidas pelo STF nos autos RE 837.311/STF (Repercussão Geral - TEMA 784), o que não foi feito, razão pela qual a parte autora interpôs Agravo Interno em Recurso Extraordinário. 
Entretanto, foi proferido Acórdão desprovendo a pretensão a dar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).
 
Sustenta que:
 
[...] o caso concreto não foi analisado sob a ótica das exceções reconhecidas pelo STF nos autos RE 837.311/STF (Repercussão Geral - TEMA 784). 
A questão fundamental a ser dirimida é a análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, ante a contratação de mão de obra terceirizada para as mesmas funções durante o prazo de validade do certame. 
Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação (STF - RMS: 37206 DF 0271233- 94.2015.3.00.0000, Relator.: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/10/2020).
Contudo, o próprio STF por meio do julgamento do RE 837.311/PI pacificou o entendimento de que essa expectativa pode convolar-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Isso ocorre, entre outras hipóteses, quando há contratações temporárias reincidentes ou terceirização do exercício das mesmas funções oferecidas em concurso, em detrimento dos candidatos aprovados. 
A decisão viola o entendimento firmado pelo STF, pois desconsiderou que o STF, com a nova tese, pacificou-se o entendimento no sentido de que existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público nas seguintes situações: 
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
Destaca-se que, no corpo do citado acórdão, o STF dispõe ainda que, se a Administração decide preencher imediatamente determinadas vagas e existem candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso ainda válido, o princípio da boa-fé vincula a discricionariedade da Administração e lhe impõe o necessário preenchimento das vagas pelos aprovados no certame ainda em validade. 
Ou seja, existem ressalvas expressas no julgado, que, configuradas, convolam o direito do aprovado em cadastro de reservas em direito subjetivo à nomeação: preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 
Esse é exatamente o caso dos autos, e isso não foi observado (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito a tese firmada no julgamento do RE 897.3111/PI, afetado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 784), que uma vez confirmado o comportamento tácito da requerida, revelador da inequívoca necessidade de contratação do candidato aprovado, a precariedade das contratações realizadas pela ré convola-se em direito subjetivo do autor de contratação, para, ao final, julgar procedente a ação originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com a tese vinculante que emana do citado precedente (doc. 1, pp. 9-10).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
 
[...]
No que tange à inaplicabilidade do Tema 784/STF, o acórdão recorrido — soberano na análise do acervo fático-probatório — consignou a inexistência de prova de que as contratações temporárias tenham ocorrido em substituição ao provimento efetivo do cargo de técnico em laboratório. 
Sob esse prisma, restou assentado que não houve a demonstração de cargos vagos na estrutura administrativa, circunstância que afasta a tese de preterição arbitrária e, por conseguinte, o direito subjetivo das agravantes à nomeação. 
Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), segundo o qual: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 
Assim, ante a ausência de argumentos novos capazes de infirmar os motivos lançados na decisão monocrática fustigada, a sua manutenção é medida que se impõe. 
Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento. 
É como voto (doc. 6, p. 6).
  
A tese fixada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
 
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
 
Da leitura dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.

Como se vê, o próprio precedente é claro ao dispor que as hipóteses ressalvadas, de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, são caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, e devem ser demonstradas de forma cabal pelo candidato. 

No caso, segundo a autoridade reclamada, “não houve a demonstração de cargos vagos na estrutura administrativa”, o que afastou “a tese de preterição arbitrária e, por conseguinte, o direito subjetivo das agravantes à nomeação”.
 
Destaco que reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.
 
No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023).
 
Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 784 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 784 da Repercussão Geral. 5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 70.462 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024).
 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
  
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator